Tribunal: TJSP
Processo: 2076633-18.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO - OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - ATO - DESCABIMENTO NO CASO - ART. 937, VIII, DO CPC - JULGAMENTO - REALIZAÇÃO NA MODALIDADE - PREJUÍZO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - NULIDADE - INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO - OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - ATO - DESCABIMENTO NO CASO - ART. 937, VIII, DO CPC - JULGAMENTO - REALIZAÇÃO NA MODALIDADE - PREJUÍZO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - NULIDADE - INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.